Tribunal: CARF
Processo: 11030.900163/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.900163/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.243 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
GSI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Entretanto, o erro de fato ou material não pode ser confundido com um novo
pedido administrativo originário, bem como o refazimento integral do
PER/DCOMP apresentado e análise de parcelas de crédito sequer informadas,
mesmo tendo sido o contribuinte intimado para essa finalidade.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.900163/2010-33
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a proposta de
diligência. Vencidos os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo
Chaves. Por unanimidade de votos, afastar as arguições de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP), que julgou a manifestação de
Inconformidade Procedente em Parte, tendo em vista a Declaração de Compensação de crédito
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente ao Exercício
2006,
no
valor
de
R$
522.432,79,
transmitida
através
do
PER/Dcomp
no
28091.29353.050407.1.7.02-0970.
À fl. 41 dos autos consta intimação para que o contribuinte retificasse a DIPJ ou o
PER/DCOMP, pois havia divergência entre o somatório do valor do crédito nas duas
declarações. O contribuinte não respondeu à referida intimação e também não promoveu
qualquer retificação.
Através do despacho decisório de fl. 43, a DRF Passo Fundo apurou R$ 15.335,41
de saldo negativo disponível, sendo que o PER/Dcomp 28091.29353.050407.1.7.02- 0970 foi
homologado parcialmente, mas os PER/Dcomps no 11806.54260.090807.1.3.02-7980,
37164.01842.090306.1.7.02-8409,
08882.11069.090306.1.3.02-
0666,12201.92942.200306.1.3.02-0173,
35470.27986.090306.1.3.02-5569,
08079.20043.090306.1.3.02-4330 e 34658.13211.050407.1.3.02-1949, não foram homologados.
Conforme detalhamento do despacho decisório, foram confirmadas as retenções
em fonte, os pagamentos e parte das estimativas compensadas, sendo que a estimativa de agosto
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

de 2005, a ser compensada com o PER/Dcomp no 19969.90534.311005.1.3.01-8505 (R$
169.770,06), não teria sido informada na DCTF.
Cientificada da decisão, o recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 51/61, em 30/06/2010, para alegar que:
a) No ano-calendário 2005 teria desembolsado R$ 1.603.073,04 a título de
estimativa, tendo direito ainda a deduções referentes ao Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) (R$ 27.613,41) e Fundo do Direito da
Criança e Adolescente (FDCA) (R$ 6.874,28).
b) Como o Imposto de Renda foi apurado em R$ 1.126.558,73,
contabilizadas as deduções e os pagamentos de estimativas, teria direito a
R$ 522.432,79 de saldo negativo.
c) Defendeu que o despacho decisório seria nulo, por ausência de motivação
e fundamentação, o que impossibilitaria o recorrente de apresentar um
recurso que contestasse as alegações do Fisco.
d) Argumentou que não entenderia a expressão compensação “confirmada”
ou “não confirmada”, já que as compensações seriam homologadas ou não
homologadas.
e) Afirmou que não teriam sido demonstradas as bases para o Fisco apurar o
montante de crédito de apenas R$ 15.000,00.
f) No mérito, argumentou que estaria demonstrado em DCTF que as
estimativas mensais de IRPJ teriam sido quitadas com DARFs (R$
859.760,10) e por meio de compensação (R$ 725.033,54).
g) Defendeu que a autoridade fiscal não teria afastado a presunção de
quitação das estimativas e que não seria possível depreender por que o
Fisco teria apontado que apenas R$ 555.263,47 teriam sido quitados por
PER/Dcomp, quando o montante correto seria R$ 725.033,53.
h) Alegou que o Fisco não teria indicado o porquê das compensações das
estimativas não terem sido confirmadas, o que afrontaria o Princípio da
ampla defesa.
i) Afirmou que de acordo com informações obtidas no site da Receita
Federal, a diferença de R$ 169.770,06 seria decorrente de compensação de
estimativa não declarada em DCTF, mas que tal informação teria sido
corretamente declarada.
j) Concluiu, para requerer a reforma do despacho decisório, a homologação
das compensações, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na
forma do § 11, do art. 74 da Lei no 9.430/96 e a produção de todos os
meios de prova admitidos.

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

O Acórdão ora Recorrido (14-65.051 - 5a Turma da DRJ/RPO) reconheceu
parcialmente o direito creditório do contribuinte e recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
ERRO DE PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. ERRO MATERIAL.
Uma vez constatado erro material no preenchimento do PER/DCOMP, cumpre
aceitar a retificação proposta pelo interessado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “restou confirmado o erro de
fato no preenchimento da PER/DCOMP que indicava para composição do crédito a quitação da
estimativa de agosto/2005 através da DCOMP 19969.90534.311005.1.3.01-8505, entretanto,
analisando-se a DCTF é possível verificar que, em verdade, foi a estimativa de setembro que fora
compensada ”.
Outrossim, tendo a DRJ promovido à consulta no SIEF confirmou que o referido
PER/DCOMP 19969.90534.311005.1.3.01-8505 teria sido homologado integralmente, razão
pela qual a compensação foi confirmada e reconheceu direito creditório adicional de R$
169.770,86, totalizando o montante de R$ 185.106,27.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
534 dos autos, alegando basicamente as mesmas razões trazidas em sede de manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Entendo que o processo está apto a julgamento sendo desnecessária a conversão
em qualquer tipo de diligência.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução das alegações da manifestação de inconformidade cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
As arguições preliminares são absolutamente as mesmas, razão pela qual adoto a
decisão da DRJ como fundamento, o mérito será analisado na sequência.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, na parte que se aplica, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o
voto da decisão recorrida:

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

Voto
O contribuinte se insurge contra o reconhecimento parcial do direito
creditório pleiteado no PER/Dcomp no 28091.29353.050407.1.7.02-0970,
alegando que o despacho decisório seria nulo, por falta de motivação e
fundamentação, e que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa.
A argumentação do interessado não merece prosperar.
De pronto, afasto a nulidade do despacho decisório, pois conforme o art.
59 do Decreto no 70.235/72 – PAF, somente são nulos os atos proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993.

O Despacho Decisório foi proferido por autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e dele foi o contribuinte
regularmente cientificado, sendo-lhe facultada a apresentação, no prazo
de 30 dias, da Manifestação de Inconformidade que ora se aprecia.
Afasto também a alegação de que houve cerceamento do direito de
defesa.
A Instrução Normativa RFB no 900/2008 dispunha, à época da
apresentação da manifestação de inconformidade tratada no presente
acórdão (grifei):

Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a compensação por ele
efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do
direito creditório ou a não-homologação da compensação.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica à compensação de contribuição previdenciária.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

§ 2o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em cuja circunscrição territorial se
inclua a unidade da RFB que indeferiu o pedido de restituição ou ressarcimento ou não
homologou a compensação, observada a competência material em razão da natureza do
direito creditório em litígio.
§ 3o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
§ 4o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 3o
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972.
§ 5o A manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação,
bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente essa manifestação de
inconformidade, enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do CTN
relativamente ao débito objeto da compensação.(...)

Da mesma forma, o artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/96, dispõe (grifei):

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
...
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
...
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Incluído pela Lei no
10.833, de 2003).

...
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)”.

Portanto, a manifestação de inconformidade sujeita-se ao mesmo rito
processual – consubstanciado no Decreto n° 70.235/1972 – a que
também se submete a impugnação do lançamento.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

O artigo 14 do Decreto n° 70.235/1972 prescreve que “a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
Consequentemente, é a partir do indeferimento do Pedido de Restituição
e da não homologação da Declaração de Compensação que o contribuinte
poderá opor resistência à pretensão fiscal, respaldado pela garantia
constitucional à ampla defesa.
Durante o procedimento fiscal vige o princípio inquisitório, em que a
autoridade tributária, seguindo uma sequência de ações, busca elucidar o
fato objeto de exame.
Havendo ou não o deferimento da restituição e a homologação ou não da
declaração de compensação, a autoridade competente procederá à
lavratura de sua decisão.
Proferida a decisão e após a regular notificação do contribuinte, abre-se o
prazo legal de 30 dias para oposição de defesa por meio de manifestação
de inconformidade, em relação a questões controversas.
Se o contribuinte não se opõe ao Despacho Decisório, os atos se
encerram no bojo do procedimento fiscal. Se manifestar contrariedade,
inicia-se o processo propriamente dito pela instauração do litígio
mediante apresentação de válida e tempestiva manifestação de
inconformidade pelo contribuinte.
Resta evidenciado, portanto, que o litígio é instaurado pela manifestação
de inconformidade contra o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou não homologou a compensação.
Somente na fase litigiosa, iniciada por manifestação de inconformidade
válida e tempestiva, há que se falar em direito de defesa, assegurado no
presente caso.
Frise-se que uma vez cientificado do Despacho Decisório, o recorrente
teve o prazo regulamentar de 30 dias para apresentar toda a
argumentação e documentação necessárias à sua defesa, conforme dispõe
o artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, tendo demonstrado conhecer
plenamente a decisão recorrida.
Rejeito, portanto, a alegação de que houve desrespeito ao direito de
defesa.
Da mesma forma, descarto as alegações acerca do Fisco não ter
fundamentado o cálculo do direito creditório.
Na intimação de fl. 41, a autoridade fiscal solicitou que o contribuinte
retificasse a DIPJ ou o PER/Dcomp, pois haveria divergência entre o
somatório do crédito nas duas declarações:
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

Contudo, apesar de haver uma diferença de R$ 337.327,32 (R$
1.614.503,83 - R$ 1.277.176,51) entre DIPJ e PER/Dcomp, o
contribuinte não se manifestou, nem retificou as declarações.
No Despacho Decisório, a autoridade fiscal repetiu a informação de que a
soma das parcelas do crédito no PER/Dcomp totalizava apenas R$
1.277.176,51, tendo apresentado o quadro a seguir, no qual está nítido
que uma parcela das estimativas não foi confirmada:

O contribuinte se insurge contra o total das estimativas confirmadas e
alega que não seria possível compreender o porquê da não validação, mas
afirma que teria acessado o site da Receita Federal e visualizado que a
parcela não confirmada seria porque a compensação de estimativa não
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

constaria da DCTF de agosto de 2005. Defende que a compensação
estaria declarada corretamente.
No PER/Dcomp no 28091.29353.050407.1.7.02-0970, o interessado
declarou que a estimativa de agosto de 2005, com vencimento em
“31/10/2005”
(sic),
seria
compensada
com
a
Dcomp
no
19969.90534.311005.1.3.01-8505:

No entanto, na DCTF e na Dcomp no 19969.90534.311005.1.3.01-8505,
consta que a estimativa de setembro de 2005 que seria compensada:

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

Assim, resta caracterizado o erro de preenchimento do PER/Dcomp, no
que tange à estimativa de setembro de 2005.
Observo, porém, que o PER/Dcomp foi transmitido em 05/04/2007,
quando estava em vigor a Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005. Tal norma dispunha que a retificação só poderia ser
feita antes de proferida a decisão administrativa (grifei):

Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido
Programa. Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel),
nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento ou de compensação para posterior exame
pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no
art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2odo art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.

Ocorre que não se pode deixar de levar em consideração as disposições
do art. 147, § 2o, do CTN:

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Assim, considerando as disposições do art. 147 reproduzido, e tendo em
vista o princípio da busca da verdade material, é possível concluir que,
no caso da DRJ verificar que tenha ocorrido inexatidão em algum dado
que possa ser confirmado pelos elementos carreados ao processo, não
existe qualquer óbice legal à retificação de PER/Dcomp de ofício pela
autoridade competente.
De acordo com o SIEF, o PER/Dcomp no 19969.90534.311005.1.3.01-
8505 foi homologado totalmente.
Dessa forma, deve ser confirmada a parcela adicional de R$ 169.770,86,
referente à estimativa do período setembro de 2005.
Em relação ao requerimento genérico de juntada de documentos, o
indeferimento se justifica por não estarem presentes nenhum dos
requisitos previstos no art. 16, §§ 4° e 5o, do Decreto n° 70.235, de 1972,
incluídos pela Lei no 9.532, de 1997:

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.

Por fim, registro que o saldo devedor decorrente da não homologação
permanece com a exigibilidade suspensa até que ocorra o julgamento do
recurso, pois à manifestação de inconformidade aplica-se o disposto no
inc. III do art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN, conforme § 11
do art. 74 da Lei 9.430/96, incluído pelo art. 17 da Lei no 10.833/2003:

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

Da análise da decisão recorrida é possível verificar que não procedem as
alegações do contribuinte quanto a eventuais nulidades do despacho decisório.
Ora, todas as parcelas que compõem o crédito indicado na PER/DCOMP objeto
do presente processo foram confirmadas. A unidade de origem não conseguiu confirmar a
compensação
informada
no
valor
de
R$
169.770,86
realizada
na
DCOMP
9969.90534.311005.1.3.01-8505 em razão de erro de fato do contribuinte que informou de forma
equivocada o mês de estimativa compensada (informou agosto de 2005 ao invés de
setembro/2005).
Em que pese na Manifestação de Inconformidade o contribuinte tenha trazido
apenas razões genéricas e alegações preliminares, a DRJ em atenção ao princípio da verdade
material promoveu à análise da DCTF e confirmou ter havido erro de fato na indicação da
parcela de composição do crédito.
Foi além, consultou os sistemas da Receita para confirmar que a referida
compensação havia sido integralmente homologada, razão pela qual reconheceu o direito
creditório adicional.
Veja que a não confirmação da compensação (contra o qual o contribuinte tanto se
insurge) se deu em razão de erro cometido por ele próprio, o que foi constatado de ofício pela
DRJ e prontamente reconhecido.
No mais, o direito creditório apenas não foi integralmente reconhecido por haver
divergência entre o valor total do crédito informado e as parcelas que o compõe. Constatando tal
inconsistência a autoridade fiscal em busca da verdade material intimou o contribuinte para que
promovesse a retificação de uma das declarações (fl. 41), intimação que foi absolutamente
ignorada pelo mesmo. Ademais, curioso que o contribuinte sequer fala de tal intimação em suas
peças defensivas.
Assim, o que se verifica é que não ocorreu nenhuma das hipóteses ensejadoras de
nulidade nos termos do que dispõe o RPAF. Os atos foram claros, detalhados e motivados, e a
partir do despacho decisório, com apresentação da manifestação de inconformidade, instaurou-se
o litígio administrativo, cujo duplo grau e a ampla defesa estão sendo completamente
respeitados.
Desta feita, deixo de acolher as preliminares arguídas.
No mérito, cumpre ressaltar novamente que o recurso do contribuinte basicamente
repete as arguições da manifestação de inconformidade e nada tratam do único ponto
remanescente de discursão.
Veja que todas as parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP
foram confirmadas. O contribuinte informou parcelas que totalizam R$ 1.277.176,51, tendo sido
devido um Imposto de Renda no valor de R$ 1.092.071,04 apurou-se SN/AC 2005 no montante
de R$ 185.106,27, direito creditório que já foi reconhecido pela DRJ.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

A divergência que permanece existente é que o contribuinte informou em DIPJ
pagamentos que totalizam R$ 1.614.503,83 e, por isso, teriam gerado um alegado saldo negativo
de R$ 522.432,79.
A possibilidade de se superar eventuais erros de fato cometidos pelo contribuinte,
seja no preenchimento da DCTF seja no preenchimento da DCOMP tem sido a posição
jurisprudencial majoritária neste conselho e também nesta TO.
Ocorre que, a possibilidade de se superar eventuais erros de fato cometidos pelo
contribuinte quando do preenchimento de uma das declarações (DCTF, DIPJ ou PER/DCOMP)
não pode ser confundido com a possibilidade de se inovar e refazer integralmente a declaração
apresentada.
Meros erros formais ou materiais podem e devem ser superados em busca da
verdade material e, em procedimentos como de PER/DCOMP devem ser de pronto comprovados
pelo contribuinte.
De acordo com a clássica distinção entre os dois tipos, o erro formal não invalida
ou vicia o documento. Ele se estabelece quando for possível identificar a que se refere e validar o
ato, pela circunstância e contexto, independentemente do equívoco. Já o erro material é
caracterizado por sua fácil identificação, isto é, perceptível no primeiro instante de sua
visualização. Assim, a constatação do equívoco não necessita de uma complexa análise ou da
interpretação de doutrinas, conceitos ou estudos; é percebido por qualquer um. É um erro
manifesto, notório, indiscutível.
Entendo que não seja o caso dos autos.
Ocorre que, diante da clara inconsistência, o contribuinte foi intimado para
retificar uma das declarações (DCOMP ou DIPJ), a intimação consta da fl. 41, entretanto a
Recorrente quedou-se inerte.
Em razão disso é que o DD acertadamente limitou o saldo negativo ao menor
valor entre o informado em DIPJ e DCOMP. Entretanto, o contribuinte nada fala de tal
divergência e permanece a se omitir nas razões defensivas e tampouco comprova eventual erro
de fato.
O contribuinte alega que deixou de informar parcelas de composição do crédito
pleiteado. Existe clara divergência entre o total de saldo negativo indicado na DCOMP, as
parcelas que o compõem e os valores declarados em DIPJ. Não se trata de erro claro e de fácil
constatação, na prática o que o contribuinte busca é a análise de crédito que não se encontra
declarado na presente PER/DCOMP.
Então, agora em sede de Recurso Voluntário apresentado o contribuinte busca,
verdadeiramente, uma retificação de ofício que se constitui em absoluto novo PER/DCOMP vez
que se faz necessário refazer tudo.
Ora, o contribuinte poderia ter retificado o PER/DCOMP, e foi intimado para isso
e não o fez.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

Por sua vez, não se trata de mero erro de fato ou material mas sim de novo pedido
abarcando crédito que não consta do presente processo, o que é vedado pela legislação.
A contribuinte quedou-se inerte quanto às divergências que motivaram o
indeferimento do pleito. Não apresentou nenhum dos elementos que agora reclama e, tampouco,
promoveu o saneamento dos vícios identificados. Portanto, se algum elemento falta, a
responsabilidade é inteira da contribuinte que optou por não atender à intimação da fiscalização
neste ponto.
Esta Turma tem rechaçado condutas semelhantes, em que o sujeito passivo nega à
fiscalização os esclarecimentos ou presta-os de determinada forma e, no contencioso, clama por
nulidade ou pleiteia um reinicio do processo administrativo, em razão exatamente de erros
cometidos pelo próprio contribuinte. Cito precedentes, na parte que interessa:

“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”
Um dos princípios fundamentais do direito privado é o da boa - fé objetiva, cuja função
é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. No
entanto, a boa - fé não se esgota nesse campo do direito, ecoando por todo o
ordenamento jurídico.
Não pode a contribuinte alegar nulidade a qual deu causa, sob pena de se ferir a boa - fé
objetiva que deve nortear qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial. Tendo a
contribuinte induzido a fiscalização a utilizar o estoque e não os produtos efetivamente
importados no ano em referência, não poderia a recorrente arguir tal nulidade que foi
provocada por sua própria conduta. (Acórdão CARF no 1401-003.643, de 13/08/2019)
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
A pretensão da recorrente de anular o lançamento de glosa de despesas, quando ela
própria conduziu a fiscalização a esta conclusão ao informar que se tratavam de
despesas definitivas e não apresentar o trânsito em julgado das ações em ano -
calendário posterior, mesmo tendo sido regularmente intimada para tanto, caracteriza
venire contra factum proprium, que não encontra acolhimento no direito pátrio.
(Acórdão CARF no 1401-004.201, de 11/02/2020)

As provas apresentadas também não permitem, de pronto, confirmar o alegado
erro pois apenas a análise dos livros fiscais e contábeis em conjunto com as provas apresentadas
poderia confirmar o quanto o contribuinte alega. Entretanto, como já dito, isso importaria em
uma reanálise completa e integral de todo o direito creditório que, diga-se de passagem, sequer
está demonstrado no PER/DCOMP em análise.
Como o que se verifica e se homologa em um PER/DCOMP é o direito creditório
e, verificando-se que o contribuinte apenas informou parcelas de composição do crédito que
totalizam R$ 1.277.176,51, não há como acolher as razões recursais.
Assim é que, por tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900163/2010-33

Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e oriento meu voto no sentido de não acolher as preliminares arguídas e negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital